Tribunal: STJ
Processo: 2049410-90.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577477 - SP (2024/0064449-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ANTONIA CONCEICAO ABBAMONTE
ADVOGADO
: SAMIR HADDAD JUNIOR - SP170215
EMBARGADO
: CARINA GAZANO
ADVOGADOS
: ESPER CHACUR FILHO - SP098604
IRINEU NEGRAO DE VILHENA MORAES - SP098484
CRISTIANE APARECIDA AYRES FONTES KÜHL - SP216990
INTERES.
: EDMEA GAZANO - ESPÓLIO
INTERES.
: MARIANO GAZANO - ESPÓLIO
INTERES.
: RONEI GAZANO
INTERES.
: TEREZINHA GAZANO - ESPÓLIO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47637232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/05/2025 19:45:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 916a8463-b831-49f5-a1b3-c73aa3ce806c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577477 - SP (2024/0064449-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ANTONIA CONCEICAO ABBAMONTE
ADVOGADO
: SAMIR HADDAD JUNIOR - SP170215
EMBARGADO
: CARINA GAZANO
ADVOGADOS
: ESPER CHACUR FILHO - SP098604
IRINEU NEGRAO DE VILHENA MORAES - SP098484
CRISTIANE APARECIDA AYRES FONTES KÜHL - SP216990
INTERES.
: EDMEA GAZANO - ESPÓLIO
INTERES.
: MARIANO GAZANO - ESPÓLIO
INTERES.
: RONEI GAZANO
INTERES.
: TEREZINHA GAZANO - ESPÓLIO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por ANTONIA CONCEIÇÃO
embargos de declaração
ABBAMONTE contra v. acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, desta
Relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
COMPROVAÇÃO PELA CODEVEDORA. ERRÔNEA VALORAÇÃODAS
PROVAS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DEMATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão
é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio
no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os
elementos informativos do processo" (AgInt no AREsp 970.049/RO, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 9/5/2017
).
Documento eletrônico VDA47258874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:35:15
Código de Controle do Documento: ea437d7d-45f8-45db-877d-523c4676d013

2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que a codevedora comprovou,
de forma satisfatória, por meio de documentos pretéritos e atuais, que o
imóvel penhorado é utilizado para sua moradia, tratando-se de bem de família
e, portanto, impenhorável, consignando expressamente que foram indicados
outros bens passíveis de penhora de propriedade dos executados.
3. A pretensão de alterar tal entendimento, a fim de se considerar penhorável
o imóvel almejado pela credora, demandaria revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial." (fl. 430)
Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão
embargado admite uma realidade jurídica inexistente, considerando o imóvel penhorado como
bem de família, o que não corresponde ao estado de fato e de direito do bem.
Alega que o imóvel não pertence à embargada, nem aos devedores originários, mas
ao espólio de Terezinha Gazano, que é devedora solidária, e cuja aquisição se deu em fraude a
credores, com uso de procuração inválida, de modo que não é possível reconhecer a qualidade de
bem de família relativamente a pessoa que não faz parte da família dos devedores.
Requer, portanto, sejam acolhidos os embargos de declaração para esclarecer sobre:
(i) a realidade jurídica do imóvel; (ii) a contrariedade do acórdão embargado com o disposto na
Lei 8.009/1990; (iii) a não incidência da Súmula 7/STJ.
Apresentada impugnação pela parte embargada às fls. 485/490.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
A
a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em
omissão
face dos
, enquanto
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez
a contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e disposições da própria
e a obscuridade diz respeito à falta de clareza da decisão impugnada. Nesse
decisão embargada
sentido:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar a alegada contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se
manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou
questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art.
1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Embargos de declaração rejeitados."
Documento eletrônico VDA47258874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:35:15
Código de Controle do Documento: ea437d7d-45f8-45db-877d-523c4676d013

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.
Bôas Cueva
9/11/2022
16/11/2022
n.)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
CONFIGURADAS . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como
corrigir erro material.
3. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão
quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos,
reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as
conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a
antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os
fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da
decisão, ou entre os próprios fundamentos.
4. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame,
de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
Ribeiro
8/8/2022
10/8/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EDITAL. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA.
PREVISÃO NO EDITAL. DÍVIDAS CONDOMINAIS. OMISSÃO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA C DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina
e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por
decisão ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu
alcance.
3. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA47258874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:35:15
Código de Controle do Documento: ea437d7d-45f8-45db-877d-523c4676d013

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem
cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões,
não haja a concordância das partes.
4. Embora as cotas condominiais constituam obrigação propter rem, o
arrematante de imóvel em hasta pública não será responsável pelo
pagamento das dívidas condominiais pendentes se o edital for omisso a
respeito dos débitos anteriores à praça ou se nele não houver informações
relevantes sobre o débito condominial.
5. Rever a conclusão do tribunal a quo de que não teria ficado claro no
edital que as dívidas condominiais seriam de responsabilidade do
arrematante demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Fica prejudicada a análise do recurso especial pela alínea c do
permissivo constitucional na hipótese em que, a respeito da matéria, aplica-
se o óbice da Súmula n. 7 do STJ ao exame da tese recursal fundamentada
na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
7. A não impugnação de fundamento apto a manter a conclusão do decisum
recorrido impede a apreciação do recurso especial, nos termos da Súmula
n. 28 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.041.011/PR, relator Ministro João Otávio de
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
Noronha
18/4/2023
24/4/2023
No presente caso, no entanto, sob o pretexto de contradição, a parte
embargante limita-se a se insurgir contra os fundamentos utilizados pelo acórdão embargado
para negar provimento ao recurso especial com relação ao reconhecimento, pelo acórdão
recorrido, da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.
Todavia, como já mencionado, a contradição a ser sanada pela via dos aclaratórios é
aquela interna ao julgado, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação e a
conclusão adotada, e não com relação à lei, à jurisprudência ou aos elementos informativos do
processo, como pretende a embargante.
Assim, os argumentos apresentados nas razões dos presentes embargos não são
suficientes a ensejar a discussão quanto a eventual vício de contradição contido no acórdão
, sendo importante lembrar que os embargos de declaração não são compatíveis com
embargado
a pretensão de se demonstrar entendimentos divergentes sobre a matéria devidamente analisada.
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47258874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:35:15
Código de Controle do Documento: ea437d7d-45f8-45db-877d-523c4676d013

3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi
omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída
sua majoração.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte."
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.010.564/PR, relator Ministro Moura
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
Ribeiro
21/8/2023
23/8/2023
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no
julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado.
3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito
protelatório, a revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é
cabível o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão,
independentemente da publicação do acórdão e da interposição de novos
recursos, com determinação de baixa dos autos à instância de origem.
4. Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do
trânsito em julgado e baixa dos autos."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n.
2.029.083/RS, relator
, Quarta Turma,
Ministro João Otávio de Noronha
julgado em
, DJe de
, g.n.)
14/8/2023
16/8/2023
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA47258874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:35:15
Código de Controle do Documento: ea437d7d-45f8-45db-877d-523c4676d013

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.577.477 / SP
Número Registro: 2024/0064449-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000005740827 0013602000 05740823920008260100 13602000 20230000500197 20230000586224
20494109020238260000
2049410902023826000050000
5740823920008260100
5740827
57408270013602000 583002000574082
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIA CONCEICAO ABBAMONTE
ADVOGADO
: SAMIR HADDAD JUNIOR - SP170215
AGRAVADO
: CARINA GAZANO
ADVOGADOS : ESPER CHACUR FILHO - SP098604
IRINEU NEGRAO DE VILHENA MORAES - SP098484
CRISTIANE APARECIDA AYRES FONTES KÜHL - SP216990
INTERES.
: EDMEA GAZANO - ESPÓLIO
INTERES.
: MARIANO GAZANO - ESPÓLIO
INTERES.
: RONEI GAZANO
INTERES.
: TEREZINHA GAZANO - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIA CONCEICAO ABBAMONTE
ADVOGADO
: SAMIR HADDAD JUNIOR - SP170215
EMBARGADO : CARINA GAZANO
Documento eletrônico VDA47578857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:36:53
Código de Controle do Documento: 43d5c2df-b2e9-4696-8bb7-7d9dfc936d83

ADVOGADOS
: ESPER CHACUR FILHO - SP098604
IRINEU NEGRAO DE VILHENA MORAES - SP098484
CRISTIANE APARECIDA AYRES FONTES KÜHL - SP216990
INTERES.
: EDMEA GAZANO - ESPÓLIO
INTERES.
: MARIANO GAZANO - ESPÓLIO
INTERES.
: RONEI GAZANO
INTERES.
: TEREZINHA GAZANO - ESPÓLIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:36:53
Código de Controle do Documento: 43d5c2df-b2e9-4696-8bb7-7d9dfc936d83